Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017096-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA NA SEARA DO RAI
Nº. 29.429/2016
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Lendo a decisão do STJ no EDcl no Recurso Especial nº. 1.700.487 - MT (2017/0246661-7), verifiquei que há expressa referência em contrarrazões recursais de coisa julgada anteriormente existente em relação à questão levantada na seara do RAI nº. 29.429/2016, com trânsito em julgado em 1°/08/2016, tirada do mesmo processo de recuperação judicial cód. 384179, no mesmo sentido do julgado embargado e analisado neste ato.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017096-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELCIE KURAMOTI

EMBARGADO:

KIRTON BANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 247412661, a parte embargante aduz, em suma, a ocorrência de omissão no acórdão e
“anexa documento contendo nada menos do que quarenta e dois comprovantes de pagamento, os quais revelam que o crédito do Banco Embargado tem sido efetivamente pago, portanto, que há o estrito cumprimento do Plano de Recuperação pela Ariel”
, sendo
“evidente que o exposto acima, alinhado ao quanto trazido na exordial do agravo de instrumento, tem o condão de atestar de modo incontroverso que o crédito excutido na origem foi listado na recuperação judicial e devidamente novado, razão pela qual a omissão contida no v. acórdão deve ser sanada, com o acolhimento dos embargos de declaração”
(sic).

Diz que
“não se discute no presente caso a possibilidade ou impossibilidade da extinção da execução de origem com relação à Embargante, uma vez que essa questão foi definida no âmbito da recuperação judicial, por meio do julgamento do REsp n. 1.700.487/MT pela eg. Terceira Turma do col. STJ, portanto, a extinção da execução se trata do efetivo cumprimento do acórdão”
, sendo que
“trata-se de caso sui generis, no qual o Plano de Recuperação judicial da devedora principal (Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.) teve previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias, sendo que referida disposição foi mantida em julgamento realizado pelo col. STJ, no âmbito do REsp n. 1.700.487/MT”
(sic).

Pede que
“seja sanada a omissão que recai sobre o v. acórdão embargado, com relação ao entendimento firmado pelo col. STJ, ao dar-se provimento ao REsp n. 1.700.487/MT da Ariel, devedora principal, que reconheceu a legalidade da previsão de supressão das garantias reais e fidejussórias e de extinção das execuções movidas em face dos coobrigados, como assim o é a ora Embargante (vinculando indistintamente todos os credores), inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 49, §2º e 59 da Lei 11.101/05 e arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil”
(sic).

Pedido de sustentação oral da parte recorrente no Id. 248672672.

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A no Id. 249597681, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro Id. 248672672, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.

Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual na origem.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Além disso, mantém-se incólume a fundamentação e conclusão adotada no julgado, porque da lista de credores coligida ao Id. 221816187, embora conste o Banco HSBC como credor na linha 157, não há informação e descrição dos créditos que lastreiam o referido montante, o que conduz à inferência de que não há como fazer o elo entre o referido crédito listado na recuperação judicial e os créditos objeto da execução número 0024327-98.2015.8.11.0002 (Ids. Num. 49144233 - Pág. 1 e seguintes do processo de origem).

Outrossim, da ata da assembleia geral de credores coligida ao Id. Num. 49144240 - Pág. 71 e seguintes do processo de origem, há expressa ressalva de que o Banco HSBC rejeita a pretendida renúncia às garantias prestadas constante no plano de recuperação judicial aprovado.

Veja-se:

Ademais, lendo a decisão do STJ no EDcl no Recurso Especial nº. 1.700.487 - MT (2017/0246661-7), verifiquei que há expressa referência em contrarrazões recursais de coisa julgada anteriormente existente em relação à questão levantada na seara do RAI nº. 29.429/2016, com trânsito em julgado em 1°/08/2016, tirada do mesmo processo de recuperação judicial cód. 384179, no mesmo sentido do julgado embargado e analisado neste ato.

Veja-se:

“AGRAVANTES: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA E OUTRO (s)

AGRAVADOS: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO BANCO VOLKSWAGEN S. A. BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S. A. VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. BANCO SAFRA S. A. HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. WIDAL E MARCHIORETTO LTDA EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CAIADO PNEUS LTDA

Número do Protocolo: 29429/2016 Data de Julgamento: 06-07-2016

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS A COOBRIGADOS AVALISTAS - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.
2.
O DEFERIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO INTERFERE NAS RELAÇÕES DO CREDOR COM OS COOBRIGADOS DA SOCIEDADE RECUPERANDA, PODENDO PROSSEGUIR AS AÇÕES CONTRA ELES AJUIZADAS, NOS TERMOS DO ART. 49, § 1O, DA LEI NO 11.101 /2005
.
” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0029429-73.2016.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2016) (destaquei)

Na mesma linha de intelecção, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Com efeito, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE –
EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA
– EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Outrossim, em que pese alegue,
não há apontamento assertivo e prova objetiva no sentido de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel
, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial (com dados da cédula, etc.), com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT.

Além disso, a parte exequente agravada juntou na execução de origem o julgado do Recurso Especial nº. 1700499 - MT (2017/0246658-9) (Id. 128491072), o qual parece abarcar o caso vertente, no qual a Corte Superior, negando seguimento ao REsp, assinalou expressamente que
“a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificando a temática ora versada, firmou o entendimento de que não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP), isso porque, como restou delineado no referido precedente qualificado, " o artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias", sobretudo, porque, a novação prevista na lei de recuperação judicial e falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros”
(sic).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Portanto, mantém-se a conclusão do julgado embargado pelas razões alhures expostas e pela coisa julgada formada na mesma questão suscitada anteriormente e dirimida na seara do RAI nº. 29.429/2016, com trânsito em julgado em 1°/08/2016.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, mesmo porque os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024